Tribunal: TJSP
Processo: 0222812-22.2009.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Contrato de distribuição. Fornecimento de mercadorias à distribuidora. Cobrança. Ação monitória. Embargos ao mandado. Alegação de indevida rescisão do contrato pela fabricante. Distribuidora que não nega quer o recebimento dos produtos quer a falta de pagamento das faturas correspondentes. Sugestão, entretanto, de que os produtos (iogurtes e laticínios diversos) tenham perecido pela

Ementa:
Contrato de distribuição. Fornecimento de mercadorias à distribuidora. Cobrança. Ação monitória. Embargos ao mandado. Alegação de indevida rescisão do contrato pela fabricante. Distribuidora que não nega quer o recebimento dos produtos quer a falta de pagamento das faturas correspondentes. Sugestão, entretanto, de que os produtos (iogurtes e laticínios diversos) tenham perecido pela impossibilidade de repasse a comerciantes, após o rompimento do contrato de distribuição. Fato extintivo do direito da credora não necessário e que cumpria à distribuidora demonstrar. Omissão, todavia, de qualquer prova a respeito. Ausência, ademais, de discriminação mínima de fundamentação fática a respeito, com especificação dos produtos supostamente perdidos (em um universo de trinta e cinco faturas abrangidas pela cobrança). Inviabilidade do reconhecimento da inexigibilidade, total ou parcial, do crédito. Cobrança hígida. Sentença de improcedência dos embargos ao mandado confirmada, por outros fundamentos. Apelação dos réus-embargantes não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0222812-22.2009.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROSANE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CELIA ROSANE DA SILVA e JOSÉ
RIBEIRO DA SILVA, é apelado DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0222812-22.2009.8.26.0007 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.153
2
Apelantes: Rosane Produtos Alimentícios Ltda., José Ribeiro da Silva e Célia
Rosane da Silva
Apelada: Dairy Partners Americas Brasil Ltda.
Apelação no 0222812-22.2009.8.26.0007 - 6a Vara Cível do F. R. Sto. Amaro
(Capital)
Voto no 17.153
Contrato de distribuição. Fornecimento de mercadorias à
distribuidora. Cobrança. Ação monitória. Embargos ao
mandado. Alegação de indevida rescisão do contrato pela
fabricante. Distribuidora que não nega quer o recebimento
dos produtos quer a falta de pagamento das faturas
correspondentes. Sugestão, entretanto, de que os produtos
(iogurtes e laticínios diversos) tenham perecido pela
impossibilidade de repasse a comerciantes, após o
rompimento do contrato de distribuição. Fato extintivo do
direito da credora não necessário e que cumpria à
distribuidora demonstrar. Omissão, todavia, de qualquer
prova a respeito. Ausência, ademais, de discriminação
mínima
de
fundamentação
fática
a
respeito,
com
especificação dos produtos supostamente perdidos (em um
universo de trinta e cinco faturas abrangidas pela
cobrança).
Inviabilidade
do
reconhecimento
da
inexigibilidade, total ou parcial, do crédito. Cobrança
hígida. Sentença de improcedência dos embargos ao
mandado confirmada, por outros fundamentos. Apelação
dos réus-embargantes não provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 496/498 rejeitou embargos ao mandado
opostos, no âmbito de ação monitória para a cobrança de quantia certa, pela devedora
principal e pelos fiadores, ficando assim constituído título executivo judicial em favor
da autora, pelo valor apontado na petição inicial (R$ 109.592,31); considerou o MM.
Juiz, para tanto, ser incontroverso o inadimplemento no tocante às faturas apresentadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0222812-22.2009.8.26.0007 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.153
3
pela autora, relativas a mercadorias efetivamente entregues, no âmbito do contrato de
distribuição entre a autora e a primeira ré, reputando a par disso irrelevante o fato da
rescisão posterior pela autora desse mesmo contrato, bem como a existência ou não de
justa causa para tanto. Por derradeiro, afastou a pretensão dos réus-embargantes de
compensação da dívida em cobrança com crédito da ordem de R$ 23.244,75 em favor
da corré Rosane Produtos Alimentícios Ltda., por gastos realizados com “inaugurações,
introduções de produtos, tabloides, aniversários e outros acordos com clientes”,
ponderando o MM. Juiz não se gozar aquele de liquidez ou vencimento comprovado
(sic).
Apelam os réus-embargantes (fls. 516/526), imputando à r.
sentença omissão na apreciação fundamentos relevantes dos embargos ao mandado,
bem como qualificando-a de contraditória, isso porque o cerne da discussão estaria, sim,
diretamente ligado ao fato da denúncia imotivada do contrato pela autora-embargada, o
que teria impossibilitado o cumprimento das obrigações por parte da devedora principal
Rosane. Insistem que, paralelamente à entrega dos produtos, em fevereiro de 2007, a
autora teria encaminhado notificação à distribuidora, dando por rescindido o contrato de
distribuição e impedindo com isso que fosse efetuada a venda dos produtos já recebidos
especialmente aqueles mais próximos à data da rescisão -, os quais, sendo altamente
perecíveis, teriam ficado comprometidos, sendo descartados. Sustentam, por isso, ser
inexigível o débito em cobrança, composto por faturas vencidas, todas, posteriormente à
comunicação da rescisão, destacando não haver qualquer inadimplemento anteriormente
a essa data. Batem-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o reconhecimento
da improcedência da cobrança, ou quando menos com a declaração de inexigibilidade
da dívida referente às entregas de produtos havidas no mês de fevereiro de 2007.
O recurso foi processado, com apresentação de contrarrazões
pela apelada no prazo legal (fls. 537/543), arguindo ela preliminar de inadmissibilidade,
por quebra da regra de dialeticidade, afirmando não vierem impugnados os termos da r.
sentença e perder-se o apelo em considerações estranhas aos termos do julgado; já em
Segundo Grau, determinada pelo Relator a complementação pelos apelantes dos portes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0222812-22.2009.8.26.0007 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.153
4
de remessa e retorno dos autos, foi a providência devidamente observada (fls. 555/557).
É o relatório.
Afasta-se, por primeiro, a preliminar de inépcia posta nas
contrarrazões. É fato que a apelação aborda questões a rigor estranhas à r. sentença; mas
o faz não por fugir ao objeto impugnável, mas porque a sentença é que se omitiu quanto
à apreciação de todos os fundamentos dos embargos ao mandado, voltando os apelantes
à carga com esses mesmos temas e justamente arguindo o silêncio do julgado a respeito.
Não há que se falar, portanto, ante as peculiaridades do caso, em
quebra da regra de dialeticidade, ou em ausência de crítica específica aos fundamentos
da decisão recorrida, pelo que admissível, sob esse aspecto, o recurso, que vai destarte
normalmente conhecido.
No mérito, todavia, não prospera o inconformismo.
É verdade ter restado incontroverso nos autos que a devedora
principal, Rosane Produtos Alimentícios Ltda., não pagou a dívida objeto da cobrança,
assim como o fato de ter recebido todos os produtos objeto das faturas que a autora
toma por base.
Mas não é em torno desses aspectos que, desde o oferecimento
dos embargos, gira a resistência dos devedores (principal e fiadores), senão de possível
fato extintivo das obrigações decorrente do desdobramento da relação jurídica entre as
partes.
Explica-se. A pessoa jurídica Rosane foi distribuidora, por anos,
dos produtos (marca Nestlé) fabricados pela autora, e foi nessa condição que adquiriu as
mercadorias, visando a comercialização, justamente como distribuidora autorizada,
perante estabelecimentos comerciais de sua área de atuação.
Ocorre que, de forma deveras estranha, ao mesmo tempo em que
vendeu a ela mercadorias nos meses de janeiro e fevereiro de 2007, a autora, por meio
de notificação datada de 13 de fevereiro de 2007, denunciou unilateralmente o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0222812-22.2009.8.26.0007 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.153
5
de distribuição, por justa causa, imputando à distribuidora diversas infrações
contratuais, como se extrai dos termos da notificação de fl. 190 dos autos.
Veja-se: das trinta e cinco faturas cujos valores servem de
fundamento à cobrança, nove dizem respeito a mercadorias entregues na própria data da
rescisão, 13 de fevereiro, duas a mercadorias entregues no dia antecedente, 12, e outras
duas a mercadorias entregues no dia 10 de fevereiro (conforme a planilha de fl. 7,
apresentada pela própria autora com a petição inicial da monitória).
Acresça-se que a cobrança abrange um espectro temporal que
vai de 24 de janeiro a 13 de fevereiro de 2007, considerando as datas de entrega das
mercadorias, estando os vencimentos projetados a partir de 21 de fevereiro; vale dizer,
na data do recebimento da notificação, ainda não havia qualquer fatura vencida e
portanto inadimplemento da distribuidora no que concerne especificamente ao objeto da
presente cobrança.
E o que os apelantes sustentam é que, em função da rescisão do
contrato, que qualificam de indevida, teriam ficado impedidos de revender os produtos
recebidos a estabelecimentos comerciais regulares, o que teria feito com que, dada sua
alta perecibilidade (iogurtes, fundamentalmente, além de laticínios diversos), acabassem
se perdendo, razão bastante, segundo consideram, para sua desoneração.
É esse, então, o ponto fulcral da questão, vale dizer, se,
confirmado o perecimento dos produtos pela impossibilidade de comercialização, e
determinada essa última, por seu turno, pela quebra injustificada do contrato de
distribuição, estaria configurada causa de inexigibilidade do crédito da autora; e, sobre
isso, simplesmente silenciou a r. sentença.
Pois bem, a questão acerca da existência ou não de base para o
rompimento do contrato é posterior, em termos lógicos, e poderia vir a ser relevante
desde que confirmada a premissa fática sustentada pelos embargantes de perda das
mercadorias adquiridas. Ocorre que falharam eles no tocante à demonstração dos fatos
correspondentes.
Com efeito. Destaque-se para logo carecer de fundamento a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0222812-22.2009.8.26.0007 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.153
6
sugestão dos recorrentes de que pelo simples fato da rescisão do pacto de distribuição
tenha ficado objetivamente inviabilizado o repasse das mercadorias a comerciantes da
região; por primeiro, releva notar que a notificação não determina qualquer vedação em
tal sentido, quanto aos produtos já entregues, inclusive ressalvando que a ré passaria a
ser um cliente comum da DPA (portanto podendo adquirir produtos e, por extensão,
repassá-los a terceiros), apenas sem gozar de condições especiais de preço e prazo de
pagamento próprias de um distribuidor.
Não se pode deixar de considerar, a par disso, que a cobrança
envolve também mercadorias entregues mais de vinte dias antes da rescisão, e que
muito provavelmente já estariam nesse momento devidamente negociadas com
estabelecimentos comerciais.
Não é de se excluir, por outro lado, que a ex-distribuidora,
valendo-se da eventual ignorância de seus clientes quanto ao rompimento da
distribuição, tenha logrado repassar em tempo hábil toda a carga de produtos recebida
da autora. Tampouco se pode excluir a efetivação dessas vendas mesmo a comerciantes
cientes do fato, que não tenham a ele dado importância.
Em contrapartida, não se nega ter foros de verossimilhança a
alegação de resistência por parte dos comerciantes a novas aquisições, sabedores da
perda da condição de distribuidora oficial por parte da ré.
Ocorre que, sendo factíveis ambas as hipóteses, de efetivação ou
de frustração do repasse das mercadorias, e não sendo o perecimento em mãos da ex-
distribuidora, portanto, um fato necessário inexoravelmente decorrente da singela
extinção do vínculo para com a autora, não bastava aos embargantes remissão genérica
tal qual feita.
Cumpria a eles fazer prova da inviabilidade de venda a terceiros,
em relação a que se omitiram por completo. Mas, para além disso, cabia a eles
discriminar adequadamente os fatos correspondentes, sabido que o ônus de alegar
antecede naturalmente ao de provar.
Também aqui, entretanto, não trouxeram os réus fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0222812-22.2009.8.26.0007 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.153
7
fática minimamente suficiente. Note-se que até mesmo a alegação de fracasso da venda
das mercadorias veio cercada de certa contradição, pois a um tempo alegaram-na os
embargantes e, paralelamente, mencionaram dificuldade e demora na realização das
vendas, termos ambíguos e que deixam em aberto a possibilidade de concretização do
fato.
Como quer que seja, abstraído esse detalhe, fazia-se imperioso
que os embargantes dissessem, afinal, quais os produtos que efetivamente pereceram,
relativamente a que faturas, por que motivo (se foram recusados, por quais
comerciantes) e em que datas, dados objetivos que, reais as alegações, não deveriam ter
qualquer dificuldade em declinar.
No entanto, limitaram-se a mencionar vagamente o fato de terem
mercadorias em seu poder posteriormente à notícia da rescisão, e, a demonstrar o caráter
inespecífico, especulativo, aleatório e oportunista de sua pretensão, pediram
alternativamente que fosse reconhecida a inexigibilidade ao menos das faturas quanto às
mercadorias entregues no dia da rescisão e “em datas próximas”, assertiva
autoexplicativa e que dispensa comentários.
Finalmente, a demonstrar a pouca seriedade da linha defensiva
dos embargantes, cabe destacar o fato de que não se dignaram em momento algum a
noticiar à contratante eventual perecimento de produtos ocasionado diretamente pelo
modo como se fez a rescisão, ou a ressalvar a oposição ao pagamento das faturas
correlatas.
É por tais razões, e não pelos fundamentos da sentença apelada,
que os embargos ao mandado não comportavam mesmo acolhimento, em face do que
fica, com tais ressalvas, confirmado o julgamento de improcedência. Com fundamento
no art. 85, § 11, do CPC, outrossim, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado
da causa (e não da “condenação”, como disse a sentença, visto inexistir condenação no
processo monitório brasileiro).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0222812-22.2009.8.26.0007 - F. R. Santo Amaro (Capital) - Voto no 17.153
8
FABIO TABOSA